Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES 8.245/1991. IMÓVEL LOCADO DANIFICADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR DA REFORMA. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado contra sentença que condenou o recorrente a indenizar pelo valor referente à pintura e IPTU do imóvel locado. A parte recorrente alega que não foi realizada vistoria inicial nem final no imóvel locado em questão, tornando incerta a origem das avarias a ela atribuídas. Afirma que é incabível a imputação do valor da pintura, uma vez que não há comprovação de que os danos foram causados por sua conduta. Afirma, ainda, que a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos supostos prejuízos à pintura do imóvel. Por fim, sustenta que a sentença foi proferida com base em mero convencimento, sem a devida fundamentação probatória. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida em virtude dos documentos anexados. Preparo dispensado.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
4. O recorrente afirma que não há provas de que as avarias do imóvel tenham sido por ele causadas, dado que não foi realizada vistoria de saída para atestar as condições do bem no momento da desocupação. Contudo, a recorrida realizou checklist de entrada, o qual não foi assinado pela recorrente. Além disso, conforme demonstrado nos autos, o recorrente recusou-se a participar da vistoria final. Não obstante, a recorrida apresentou provas fotográficas que evidenciam os danos existentes após a desocupação do imóvel. Dessa forma, embora a produção probatória tenha sido parcial, a recorrida se desincumbiu, dentro de suas possibilidades, do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC. Via de consequência, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no inciso II do mesmo dispositivo, no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
5. Diante desse contexto, verifica-se que as avarias constatadas no imóvel decorreram da ocupação pela recorrente, sobretudo considerando o período de quatro anos de locação, tempo suficiente para o surgimento de desgastes visíveis.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.